Tribunal: TJMT
Processo: 0024859-72.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024859-72.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 478.210.601-78 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), AILTON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 568.038.341-15 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO CABAL DA POSSE POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. PEDIDO FUNDADO EM PROVA DE PROPRIEDADE E POSSE. VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

À luz dos artigos 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse, eis que cumpridos os requisitos, salientando-se que, apesar do IPTU não comprovar a posse, há elementos de prova que demonstram a propriedade e a posse em favor do autor.

A existência de contrato de transmissão de posse e de fornecimento de energia elétrica que não trazem informações precisas do endereço do imóvel não podem ser utilizados como prova de posse em favor do Requerido/Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVAN ALVES DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0024859-72.2015.8.11.0002 Cód. 425450,

ajuizada por
AILTON MOREIRA DE SOUZA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para reintegração da posse da parte requerente sob o lote de terreno localizado na Avenida Anísio Haddad, quadra 31, Lote 03, Loteamento Jardim Eldorado, registrado na matrícula nº 13.640 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, conforme inicial,
confirmando
a liminar deferida nos autos. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CP), cuja exigibilidade ficou suspensa, vez que foi deferido ao sucumbente o benefício da justiça gratuita.

O Apelante, em síntese, alega que a posse do imóvel pertence ao recorrente.

Diz que “(...) o Apelante adquiriu a posse do local no ano de 2005, e, ao longo desse tempo, veio realizando benfeitorias no imóvel conforme comprovado nos autos.”

Argumenta que há provas testemunhais e documentais acerca do exercício da posse mansa e pacífica por parte do Requerido/Apelante.

Defende a incidência do artigo 1.204 do Código Civil.

Afirma que o Apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel em litígio; que o comprovante do IPTU não possui o condão de demonstrar a posse sobre o bem.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação, por ausência de comprovação de posse por parte do Autor/Apelado.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0024859-72.2015.8.11.0002 Cód. 425450,

ajuizada por
AILTON MOREIRA DE SOUZA
em face de
EDIVAN ALVES DE OLIVEIRA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para reintegração da posse da parte requerente sob o lote de terreno localizado na Avenida Anísio Haddad, quadra 31, Lote 03, Loteamento Jardim Eldorado, registrado na matrícula nº 13.640 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, conforme inicial,
confirmando
a liminar deferida nos autos. E, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CP), cuja exigibilidade ficou suspensa, vez que foi deferido ao sucumbente o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, verifica-se que, efetivamente, não conseguiu o Requerido/Apelante demonstrar a posse sobre o bem reintegrado ao Autor/Apelado.

Assim, ainda que efetivamente o IPTU não seja documento hábil para demonstrar a posse, há elementos nos autos que demonstram ser o autor, além de proprietário, também possuidor do imóvel litigioso.

A esse respeito, está a bem lançada sentença:

“(...) o objetivo de comprovar o alegado, a parte requerente aportou aos autos, a matrícula atualizada do imóvel, devidamente registrado no Cartório do 1ª Ofício desta Comarca, título de transmissão de propriedade ao requerente (Id.67062484 - Pág. 37), Boletim de ocorrência (Id. 67062484 - Pág. 60), comprovante de pagamento de IPTU e, principalmente o depoimento das testemunhas inquiridas na audiência de justificação e instrução realizada nos autos, que demonstram de maneira sólida o exercício da posse de forma mansa e pacífica pela parte requerente, através do zelo e cuidado com o lote durante o transcurso do tempo.

Verifica-se, ainda, que diante deste elemento probatório, a liminar de reintegração de posse foi deferida, vez que ficou comprovado, em cognição sumária, o exercício da posse do imóvel.

Portanto, deve prevalecer à convicção aqui construída. Efetivamente, o acervo de documentos mostra-se robusto, de modo que se comprova o exercício da posse pela parte requerente, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida (...)”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – PREENCHIDOS – PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A posse precária sobre o imóvel, oriunda de invasão, arrimada em suposta aquisição verbal com representante do antigo proprietário, evidencia o acerto da sentença de procedência do pedido possessório ajuizado pelos autores. Presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Demonstrado por meio de documentos juntados, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, bem como a turbação sofrida, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de manutenção de posse é medida que se impõe.

(N.U 1003647-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)”.

Saliente-se, portanto, que não há documentos (provas materiais e testemunhais) que demonstrem a posse do Requerido/Apelante sobre o imóvel, destacando-se que o contrato de transmissão de posse e comprovante de fornecimento de energia elétrica não fazem referência ao imóvel em discussão, não podendo, assim, ser considerado.

Desse modo, à luz do artigo 561 do CPC, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência da ação, a qual transcrevo em parte:

“(...) De início, tem-se que a matéria aqui discutida inicia com a análise do arcabouço fático retratado nos autos. É que, em termos gerais, a posse repousa no fato de alguém,
independentemente de título de propriedade
, usar, gozar, dispor da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere da inteligência dos art. 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil.

Assim, na hipótese de enquadramento no conceito de possuidor e uma vez molestada a posse, emerge do ordenamento jurídico a proteção por meio dos interditos (CC - art. 1.210). Por isso, no primeiro passo há de se averiguar a alegada posse do requerente anteriormente ao alegado esbulho.

Para delimitar a lide, observa-se que a pretensão do requerente recai em ser reintegrado na posse do imóvel localizado na Avenida Anísio Haddad, quadra 31, Lote 03, Loteamento Jardim Eldorado, registrado na matrícula nº 13.640 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT.

No objetivo de comprovar o alegado, a parte requerente aportou aos autos, a matrícula atualizada do imóvel, devidamente registrado no Cartório do 1ª Ofício desta Comarca, título de transmissão de propriedade ao requerente (Id.67062484 - Pág. 37), Boletim de ocorrência (Id. 67062484 - Pág. 60), comprovante de pagamento de IPTU e, principalmente o depoimento das testemunhas inquiridas na audiência de justificação e instrução realizada nos autos, que demonstram de maneira sólida o exercício da posse de forma mansa e pacífica pela parte requerente, através do zelo e cuidado com o lote durante o transcurso do tempo.

Verifica-se, ainda, que diante deste elemento probatório, a liminar de reintegração de posse foi deferida, vez que ficou comprovado, em cognição sumária, o exercício da posse do imóvel.

Portanto, deve prevalecer à convicção aqui construída. Efetivamente, o acervo de documentos mostra-se robusto, de modo que se comprova o exercício da posse pela parte requerente, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Isto porque, a parte requerida não comprovou que exercia a posse do imóvel como se proprietário fosse. Igualmente, as provas dos autos apontam pela prática de esbulho por parte da requerida, consistente na invasão da área e construção de muro e residência no lote do requerente.

Ademais, as poucas provas colacionadas pelo requerido, sendo o contrato de transmissão de posse e a comprovante da Unidade consumidora nº6/6423933, que não possui a informação precisa do endereço, são insuficientes para afirmar a posse sobre o lote 03 da Avenida Anísio Haddad, aqui em discussão.

Neste contexto, com a alegação das testemunhas arroladas pelo requerido, ficou clarividente que o mesmo era possuidor da área ao lado, ou seja, dos lotes 01 e 02, bem como que na data noticiada pelos requerentes iniciou a construção de uma casa no local.

Sobre esta perspectiva, a testemunha Sr. Reginaldo afirmou que durante anos não existia qualquer edificação no local, porém ao acompanhar a filha do requerente, Sra. Márcia, surpreenderam com a invasão e rápido erguimento de um muro e uma casa pelo requerido, momento em que acionaram imediatamente as autoridades policiais, conforme boletim de ocorrência em Id. 67062484 - Pág. 60.

A propósito, ressalta-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MANTER O BEM. PERDA DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. ESBULHO COMPROVADO.

1. O abandono é uma das modalidades de perda da posse em razão da ausência de ambos os elementos constitutivos, a saber, animus e corpus.
Se a parte adota medidas conducentes à conservação e guarda do bem, é evidente que não ficou configurada a situação de abandono, a ensejar a perda de sua posse.

2. Não procede a alegação de que foi adquirida a propriedade do bem para justificar a tomada de posse da área se a prova demonstra que o bem ocupado é um e o adquirido é outro, ficando a ação caracterizada como esbulho.

3. Se o acórdão recorrido partiu da premissa de que houve abandono do bem, a ensejar a perda de sua posse, é porque, a contrario sensu, reconheceu a existência de posse anterior, seja direta ou indireta, a justificar a reintegração de posse.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Recurso Especial Nº 1.325.139, Relator Min. João Otávio De Noronha, DJe: 18/12/2015).

Nestas condições e, comprovados os pressupostos que formam a espécie, sendo eles o exercício de
animus domini
do requerente que, visitava periodicamente a área e pagava os impostos e o esbulho possessório praticado pelo requerido, impõe-se seja acolhida a súplica do requerente no tocante ao pleito reintegratório. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial aplicada à Autora/Apelante em 5%, suspendo, todavia, a exigibilidade, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024